Tribunal: TCU
Processo: 032.513/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar suposto ilícito cometido pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, em decorrência de não incorporação de presente recebido ao patrimônio da União, no caso um relógio da marca Piaget no valor de R$ 80 mil recebido como presente e que não consta na lista de presentes oficiais da Presidência da República declarados ao Tribunal de Contas da União (TCU)

Inteiro teor:
Acórdão 1904/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Senador da República Eduardo Girão em face de apropriação supostamente indevida de relógio de pulso por parte do Presidente da República em 2005; Considerando que a matéria em discussão nos presentes autos coincide com o objeto do TC Processo 032.365/2023-3 (representação), em cujos autos já fora proferido o Acórdão 1585/2024-TCU-Plenário , redator Ministro Jorge Oliveira; Considerando que o referido TC Processo 032.365/2023-3 encontra-se em fase recursal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 4-6, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em: i) promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 032.365/2023-3 , relator Ministro Antonio Anastasia, com base nos arts. 2o, inciso I, 36, 37 e 40, II, da Resolução/TCU 259/2014 c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU; e ii) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Senador da República representante. 1. Processo TC- Processo 032.513/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representante: Senador da República Eduardo Girão. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.